Tribunal: TJES
Processo: 5000734-87.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000734-87.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DA SILVA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000734-87.2021.8.08.0014

RECTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO SA (HURB TECHNOLOGIES S/A)

RECDOS.: WASHINGTON LUIZ DA SILVA e MARLENE ZANONI DA SILVA
RELATORA: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO DA ATENDENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PACOTE DE VIAGEM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA PARTE AUTORA

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por WASHINGTON LUIZ DA SILVA e MARLENE ZANONI DA SILVA em face de HURB TECHNOLOGIES S/A (Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A), aduzindo os requerentes que: a) em janeiro/2019 adquiriram pacote de viagem com destino a Gramado e validade de 12 meses, sendo necessário oferecer 03 opções de data, conforme regras da empresa; b) as datas apresentadas ocasionariam aumento de tarifa, o que não foi aceito, momento em que solicitaram novas datas como opção; c) chegando próximo da última data informada os autores entraram em contato com a requerida e tomaram ciência que não estava lançado no sistema o pedido de remarcação, possivelmente por esquecimento da atendente; d) não foi possível novo contato com a empresa demandada, que deixou de retornar os e-mails. Buscam, assim, a devolução em dobro do valor pago pelo pacote, além de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, os autores apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

TESE DO RÉU

A requerida ofertou defesa pontuando que: a) para o pacote contratado existia a regra de exceção no período de validade devido à realização de eventos na cidade de destino e no interregno entre 20/10/2019 a 01/03/2020, devido à alta temporada; b) em razão da peculiaridade desta forma de contratação, disponibiliza aos seus consumidores, de forma clara e ostensiva, antes mesmo da conclusão da compra, todas as informações sobre o modo de funcionamento deste tipo de oferta promocional. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Já em sede recursal, a empresa ora recorrente reitera os argumentos no sentido de inobservância do art. 2º, §6º da Lei Nº. 14.046/2020 e que inexiste danos materiais e morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

SENTENÇA

O juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (HURB TECHNOLOGIES S/A) a pagar à parte autora (WASHINGTON LUIZ DA SILVA e MARLENE ZANONI DA SILVA) nos seguintes termos:

a) o valor de
R$ 1.707,00
(um mil, setecentos e sete reais), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso;

b) o valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) a título de danos morais, sendo
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a cada um dos autores
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausente as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso dos autos, não cabe a aplicação do art. 2º, §6º da Lei Nº. 14.046/2020 conforme já decidido pelo juiz no Id 1804131 em sede de embargos de declaração, haja vista que o problema do caso ocorreu em 2019 e o pacote tinha vencimento em janeiro de 2020, antes da entrada em vigor da Lei 14.046/2020, assim não cabe sua aplicação.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

É incontroverso nos autos que os autores adquiriram um pacote de viagem para Gramado válido por 12 meses (janeiro 2020), conforme comprovantes de Id 1804099, que demonstra as 05 parcelas pagas de R$ 341,40 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), o que totaliza R$ 1.707,00 (um mil, setecentos e sete reais).

Ocorre que conforme se verifica no email de Id 1804101, após selecionar três possíveis datas para a viagem (24/10, 21/11 e 28/11/2019), de acordo com o proposto pelo pacote adquirido, restou demonstrado que a atendente Ingrid esqueceu de lançar as novas datas no sistema, o que é reconhecido via e-mail:

“
Bom dia Dienifer! Desculpa a demora pra responder. Na sexta eu conversei com minha supervisora e ela disse que o prejuízo que eu dei pra vocês e pra empresa se encontra em análise pela nossa coordenadora e o ‘gerente’ do setor de pacotes. Mais uma vez peço perdão por tudo e em breve daremos a vocês uma posição
”.

Logo, entendo que acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau ao ordenar o ressarcimento despendido do valor do pacote.

A ré não nega o equívoco da atendente, apenas tenta se justificar alegando que tratava-se de pacote promocional que demanda o integral preenchimento das regras estabelecidas no negócio com vistas a permitir o valor diferenciado exposto ao consumidor, e que o ato ilícito ocorreu por parte da recorrida.

Não assiste razão ao recorrente, visto que restou claro perante os documentos nos autos a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Da análise detida dos autos, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Assim, a ré falhou na prestação de informação e auxílio satisfatório aos autores, não se aplicando ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3.º do artigo 14 do CDC.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao pacote de viagem contratado e não usufruído.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Verifico que a Recorrente não trouxe aos autos prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da parte Autora, ora recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II do NCPC, razão pela qual deve a r. sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento, para a sentença de piso por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora